Tribunal: TJSP
Processo: 2026334-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS AGRAVADAS, COM RESSALVAS. PAGAMENTO DOS CREDORES TRABALHISTAS. DECISÃO AGRAVADA QUE AJUSTOU O PRAZO DE 30 MESES ACORDADO EM CLÁUSULA ADITIVA AO PLANO, PARA 12 MESES, NOS TERMOS DO ART. 54 DA LEI N.o 11.101/2005. INSURGÊNCIA DAS RECUPERANDAS. ADEQUAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DO ART. 54 E DO ENUNCIADO No I DO GRUPO DE CÂMARAS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS AGRAVADAS, COM RESSALVAS. PAGAMENTO DOS CREDORES TRABALHISTAS. DECISÃO AGRAVADA QUE AJUSTOU O PRAZO DE 30 MESES ACORDADO EM CLÁUSULA ADITIVA AO PLANO, PARA 12 MESES, NOS TERMOS DO ART. 54 DA LEI N.o 11.101/2005. INSURGÊNCIA DAS RECUPERANDAS. ADEQUAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DO ART. 54 E DO ENUNCIADO No I DO GRUPO DE CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL COM SEU ENUNCIADO No XIII. VALIDADE DA CLÁUSULA 1.1 APENAS PARA OS CRÉDITOS DA CLASSE I QUE ULTRAPASSAREM O MONTANTE DE 150 SALÁRIOS MÍNIMOS. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000393033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026334-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que são agravantes TFL
FERRAMENTARIA LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e DECON INDÚSTRIA
DE FERRAMENTARIA E PROTOTIPO LTDA- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é
agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2026334-42.2020.8.26.0000 -Voto no 24476
2
Voto no 24476
Agravo de Instrumento no 2026334-42.2020.8.26.0000
Comarca: Diadema (1a Vara Cível)
Juiz(a): Erika Diniz
Agravantes: Tfl Ferramentaria Ltda. - Em Recuperação Judicial e Decon Indústria
de Ferramentaria e Prototipo Ltda- Em Recuperação Judicial
Agravado: O Juízo
Interessados: Laspro Consultores - Administrador Judicial e Elzimar Laurinda
Ferreira
AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO DO PLANO DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
DAS
AGRAVADAS,
COM
RESSALVAS.
PAGAMENTO
DOS
CREDORES
TRABALHISTAS. DECISÃO AGRAVADA QUE AJUSTOU O
PRAZO DE 30 MESES ACORDADO EM CLÁUSULA
ADITIVA AO PLANO, PARA 12 MESES, NOS TERMOS DO
ART. 54 DA LEI N.o 11.101/2005. INSURGÊNCIA DAS
RECUPERANDAS. ADEQUAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DO
ART. 54 E DO ENUNCIADO No I DO GRUPO DE CÂMARAS
RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL COM SEU
ENUNCIADO No XIII. VALIDADE DA CLÁUSULA 1.1
APENAS PARA OS CRÉDITOS DA CLASSE I QUE
ULTRAPASSAREM O MONTANTE DE 150 SALÁRIOS
MÍNIMOS. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.
Recurso interposto contra a r. decisão de fls. 4117/4118 dos autos
principais, que homologou o plano de soerguimento e concedeu a recuperação judicial às
empresas agravadas TFL Ferramentaria Ltda. e Decon Indústria e Ferramentaria e
Protótipo Ltda., com as ressalvas e nos exatos termos da proposta do administrador judicial
a fls. 4058, item 39.
Insurgem-se as recuperandas, afirmando que a ressalva feita pelo
administrador judicial, em relação à cláusula 1.1 do Aditivo ao PRJ, que prevê o
pagamento da Classe I, em 30 meses, não deve ser acolhida. O Plano de Recuperação foi
aprovado por 100% dos credores da Classe I, presentes na AGC, devendo ser flexibilizado
o art. 54 da Lei 11.101/05.
Alegam que a Assembleia Geral de Credores é dotada de soberania
e as condições de pagamento foi aceita pelos 97 credores trabalhistas (fls. 4093/4094).
Ademais, a forma de pagamento proposta foi elaborada com base em demonstrações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2026334-42.2020.8.26.0000 -Voto no 24476
3
financeiras, informações gerenciais e mercadológicas, o fluxo de caixa e as projeções
realistas de pagamento, de modo a estabelecer a sua preservação.
A manutenção da r. decisão agravada poderá culminar na sua
falência, razão pela qual pede a sua reforma.
As agravantes se opuseram ao julgamento virtual (fl. 181).
Manifestação da administradora judicial e parecer da d.
Procuradoria Geral de Justiça, pelo desprovimento do recurso (fls. 183/188 e 193/197).
As agravantes, em manifestação ao despacho de fls. 205,
concordaram com o julgamento virtual (fls. 208).
É o relatório.
I) O recurso comporta parcial provimento.
Antes de ingressar na análise do objeto recursal propriamente dito,
ressalta-se que a legalidade do plano está sujeita ao controle judicial, sem adentrar no
âmbito da sua viabilidade econômica, conforme já se posicionou o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CONTROLE
DO
MAGISTRADO
SOBRE
O
PLANO
DE
SOERGUIMENTO. APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE
CREDORES. VIABILIDADE ECONÔMICA. SOBERANIA DA AGC.
LEGALIDADE. VERIFICAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
1. Processamento da recuperação judicial deferido em 24/05/2013.
Recurso especial interposto em 04/11/2014 e atribuído ao Gabinete em
25/08/2016.
2. A jurisprudência das duas Turmas de Direito Privado do STJ
sedimentou que o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade
do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua
viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da
assembleia geral de credores.
3. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais
em recurso especial são inadmissíveis.
4. Recurso especial não provido.”
(REsp no 1660195/PR. Terceira Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j.
em 04/04/2017)
No mesmo sentido, é o Enunciado no 44, da I Jornada de Direito
Comercial do Conselho da Justiça Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2026334-42.2020.8.26.0000 -Voto no 24476
4
“A homologação do plano de recuperação judicial aprovado pelos
credores está sujeita ao controle judicial da legalidade”.
Inclusive, converge com o entendimento deste relator a
manifestação da administradora judicial, que observou a fls. 185/186:
“(...)
10. Desta feita, observa-se que mesmo que o Plano de Recuperação
Judicial tenha sido aprovado pelos credores em Assembleia, deverá o
juízo observar se algumas das condições previstas não violam normas de
ordem pública:
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO
DE PLANO PELA ASSEMBLEIA DE CREDORES. INGERÊNCIA
JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE CONTROLE DE LEGALIDADE
DAS DISPOSIÇÕES DO PLANO. POSSIBILIDADE. RECURSO
IMPROVIDO. 1. A assembleia de credores é soberana em decisões
quantos aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações
desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos
jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle
judicial 2. Recurso especial conhecido e não provido.
(STJ Resp: 13142009 SP 2012/0053130-07, Relator: Ministra NANCY
ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/05/2012, T3 Terceira Turma,
Data de Publicação: DJE 01/06/2012). (grifo nosso).”
11. Neste sentido, conforme já pacificado na doutrina e na
jurisprudência, é possível o suprimento de cláusula do PRJ que viole
norma de ordem pública ou de boa-fé objetiva (RESP 1314209-SP).”
Desse modo e embora seja inequívoca a soberania da vontade dos
credores manifestada na Assembleia Geral, é perfeitamente admissível o controle judicial
da legalidade do plano de recuperação, sem ingresso no controle de sua viabilidade
econômica.
II) Segundo a cláusula 1.1 do aditivo apresentado pelas
recuperandas (fls. 3671/3676), foi proposto o pagamento do principal da Classe I, em
30 parcelas mensais, com a correção pela Tabela do Tribunal Regional do Trabalho,
a partir do deferimento do pagamento.
A respeito, o posicionamento desta C. 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial é no sentido de que a legalidade da forma de pagamento prevista aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2026334-42.2020.8.26.0000 -Voto no 24476
5
créditos trabalhistas está condicionada ao atendimento do quanto disposto pelo art.
54, caput, da Lei Federal n.o 11.101/2005, à luz do Enunciado n.o I do Grupo de
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial:
“O prazo de 1 (um) ano para o pagamento dos credores trabalhistas e de
acidentes do trabalho, de que trata o art. 54, caput, da Lei Federal n.o
11.101/2005, conta-se da homologação do Plano de Recuperação Judicial
ou do término do prazo de suspensão de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei
Federal n.o 11.101/2005, independentemente de prorrogação, o que
ocorrer primeiro”.
Veja-se, a propósito os seguintes julgados:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO DO PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
CREDORES DAS CLASSES I E II. HOMOLOGAÇÃO EM
CONFORMIDADE AO ART. 58 DA LEI FEDERAL N.o 11.101/05.
CRÉDITOS TRABALHISTAS. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DOS
CREDORES
TRABALHISTAS.
NULIDADE
DE
PARTE
DA
CLÁUSULA QUE NÃO SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE AO
ART. 54 DA LEI FEDERAL N.o 11.101/2005 E AO ENUNCIADO N.o I
DO
GRUPO
DE
CÂMARAS
RESERVADAS
DE
DIREITO
EMPRESARIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
CARÊNCIA, DESÁGIO, PRAZO, ATUALIZAÇÃO E ILIQUIDEZ DO
PLANO. INSURGÊNCIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE
APONTA ILEGALIDADES. RECURSO NÃO PROVIDO NESTES
PONTOS.
CONTAGEM DO PRAZO DE SUPERVISÃO DE 2 ANOS (ART. 61,
LRF) QUE, ENTRETANTO, DEVERÁ TER INÍCIO A PARTIR DO
DECURSO DO PRAZO DE CARÊNCIA. RECURSO PROVIDO
NESTA PARTE.
AUSÊNCIA DE EXTENSÃO DA NOVAÇÃO DO CRÉDITO AOS
COOBRIGADOS E GARANTIDORES. AGRAVANTE QUE SE
MANIFESTOU CONTRARIAMENTE A TAL HIPÓTESE. RECURSO
PROVIDO NESTA PARTE.
ALIENAÇÃO DE ATIVOS E UNIDADES PRODUTIVAS ISOLADAS.
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CLÁUSULA 4.1.2, A FIM DE
QUE O PROCEDIMENTO OBSERVE PLENAMENTE OS ARTS. 60,
66, 141, 142, 143 E 144, TODOS DA LEI FEDERAL No 11.101/2005.
RECURSO PROVIDO NESTE PONTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE, COM
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE NULIDADE PARCIAL DE
CLÁUSULA RELATIVA AOS CRÉDITOS TRABALHISTAS.” (A.I.
n.o 2069392-32.2019.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. em
17/07/2019, v.u.)
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2026334-42.2020.8.26.0000 -Voto no 24476
6
Insurgência contra decisão que homologa plano de recuperação.
Legalidade das cláusulas do plano que se submetem à apreciação
judicial. Inteligência do Enunciado 44 da Jornada de Direito Comercial.
Viabilidade econômica do plano que, todavia, não pode ser aferida pelo
juízo, devendo-se respeitar a decisão soberana da assembleia de credores.
Caso em que o plano prevê meios para o soerguimento da empresa.
Descabimento da anulação pretendida sob o fundamento de que a
recuperanda teria apenas genericamente feito menção aos meios para a
recuperação da empresa. Estipulação de pagamento em até trinta anos,
com atualização monetária do débito pela TR e juros de mora anuais no
importe de 0,8% que foi aprovada em assembleia. Ausência de qualquer
abusividade, ainda mais diante da ausência de deságio do crédito.
Criação da subclasse “Credores Financiadores”, acessível a todos os
credores que tiverem interesse em financiar o soerguimento da
recuperanda. Possibilidade. Adesão opcional. Ausência de violação à
paridade de credores. Liberação de garantias que depende da adesão a tal
subclasse. Ausência de violação aos arts. 49, §1o e art. 59 da Lei
11.101/2005. Nulidade em relação ao pagamento do passivo trabalhista
em prazo superior a um ano levantada no parecer da Douta Procuradoria
Geral de Justiça verificada. Contagem do prazo anual para pagamento do
passivo trabalhista a partir da homologação do Plano de Recuperação
Judicial ou do término do prazo de suspensão de que trata o art. 6o, § 4o,
da Lei no 11.101/2005, independentemente de prorrogação, o que ocorrer
primeiro. Inteligência do enunciado I do Grupo de Câmaras de Direito
Empresarial. Pagamento que deverá ser feito dentro do prazo
improrrogável
de
trinta
dias
(...)
RECURSO
DESPROVIDO,
RECONHECIDA
A
NULIDADE
DE
OFÍCIO,
COM
DETERMINAÇÃO.” (A.I. n.o 2137176-60.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Azuma Nishi, j. em 13/03/2019, v.u.)
Contudo, não se pode descurar a existência do Enunciado XIII do
Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial:
“Admite-se, no âmbito da recuperação judicial, a aplicação do limite de
150 salários mínimos, previsto no art. 83, I, da Lei no 11.101/2005, que
restringe o tratamento preferencial dos créditos de natureza trabalhista
(ou a estes equiparados), desde que isto conste expressamente do plano
de recuperação judicial e haja aprovação da respectiva classe, segundo o
quórum estabelecido em lei.”
Nesse sentido, compulsando os autos principais (fls. 992/995 e
2384), em especial o edital referente ao art. 7o, § 2o, da Lei 11.101/05, é possível notar que
há créditos trabalhistas que superam o valor de 150 salários mínimos, como o crédito de
Clemilson Soares F. (R$ 153.986,78), e o de Valdemar Rodrigues (R$ 173.000,00).
Por conseguinte, integrando a leitura e aplicação do Enunciado no I
do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial e do aludido Enunciado XIII,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2026334-42.2020.8.26.0000 -Voto no 24476
7
além do fato de que a cláusula controvertida foi aprovada na Assembleia Geral de
Credores, nada impede que os credores da Classe I, recebam seus créditos:
i) no valor de até 150 salários mínimos, no prazo de 12 meses;
ii) no valor que ultrapassar os 150 salários mínimos, nos termos
devidamente acordados pela coletividade ao aprovar o plano de recuperação judicial, ou
seja, em até 30 prestações mensais.
Reputo adequada essa solução, para o caso concreto, uma vez que o
intuito principal das normas reproduzidas é conferir proteção ao credor trabalhista
hipossuficiente, sem descurar que o que foi decidido pelos 97 credores presentes poderá ser
aplicado, no montante que sobejar os 150 salários mínimos.
III) Por fim, e quanto à questão da possível convolação em
falência, incumbirá ao juízo de primeiro grau fiscalizar o cumprimento do plano. Se
durante a recuperação judicial for apresentado questionamento relativo aos pagamentos
efetuados aos credores, será apreciado, oportunamente, não havendo, por ora, nada a ser
pronunciado sobre o tema, nesta sede recursal.
IV) Concluindo, dou parcial provimento ao agravo de
instrumento das recuperandas para considerar válida a Cláusula 1.1 do Aditivo, quanto
ao valor que ultrapassar o limite de 150 salários mínimos.
O pagamento na forma do Enunciado I e do art. 54 da Lei
11.101/05, ou seja, em 12 meses, aplicar-se-á aos créditos trabalhistas da Classe I de até
150 salários mínimos.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)